Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DO APELO.
1. Realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária se não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 847, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A extinção da execução por nulidade do título executivo não permite o levantamento da quantia depositada como garantia do juízo em razão da pendência do julgamento de apelação com efeito suspensivo.
3. Agravo interno não provido e agravo de instrumento provido.